Tribunal: TJMT
Processo: 1007595-50.2021.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007595-50.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INGRID IARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 004.174.021-12 (RECORRENTE), EUZICLEI MAINARDES RODRIGUES - CPF: 681.346.739-53 (ADVOGADO), FI 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), Secretaria da Fazenda Publica de tangará da Serra (RECORRIDO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANGARÁ DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

SERVIDORA PÚBLICA DO MUNCÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – exercício de atividade DE mÉDICO REGULADOR - SAMU – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL INSALUBRE – DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM 20% EVIDENCIADO – INCIDÊNCIA Do artigo 180 da lei COMPLEMENTAR municipal nº 006/1994 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 147943301), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente
a pretensão inicial, para condenar a parte requerida a pagar o adicional de insalubridade em 20% (vinte por cento) sob a remuneração base, do período de 08/03/2018

a 07/10/2019, valores que deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E; e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Em argumento recursal, o recorrente alega que o laudo LCTC concluiu pela aplicação do adicional de insalubridade grau médio-20% aplicado unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de usos desses pacientes não previamente esterilizados, o que não é o caso dos autos.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, a reclamante exerce cargo de “Médico Regulador – SAMU” em regime de plantão, conforme faz prova através de holerites e edital de convocação. Alegam que atualmente recebem adicional de insalubridade na proporção de 20% (vinte por cento), todavia, conforme laudo acostado aos autos devem receber 40% (quarenta por cento).

Afirma que o edital alusivo ao processo seletivo do qual participou a Autora – Edital nº 002/2017, estabelecia que o exercício dos cargos da Secretaria de Saúde, dentre os quais o cargo de “Médico Regulador – SAMU”, além do vencimento, seria pago um acréscimo de 30% a título de adicional de insalubridade, caso o ambiente de trabalho fosse considerado insalubre nos termos do Laudo Técnico de Condições de Ambiente de Trabalho - LTCAT, conforme previsão contida no item 2.3.1 do Edital de Processo Seletivo n.º 002/2017.

Aduz que, o Laudo Técnico de Condições de Ambiente de Trabalho – LTCAT do Município de Tangará da Serra/MT, no capítulo específico em que analisa as funções existentes no setor SAMU da Secretaria Municipal de Saúde - item 4.10.3, especificamente aborda a função de médico, descrevendo as atividades do “Médico Regulador” e “Médico Intervencionista”, para as quais, em sua conclusão técnica, traz expressamente a previsão de “insalubridade grau médio 30% do salário base”.

No presente caso, o próprio documento de laudo técnico, trazido aos autos no id.

147942758, atesta que a recorrida tem direito ao recebimento de adicional de insalubridade. Como bem consignou a sentença recorrida:

“(...) Sem maiores delongas, diferente do narrada pela parte requerente o Mandado de Segurança sob o nº 1000509-33.2018.8.11.0055 que tramitou pela 5ª vara cível de Tangará foi parcialmente provido estabelecendo o percentual de insalubridade em 20% e não 30%.

Nestes termos, acompanha-se o entendimento do respectivo mandamus, que com cautela analisou o LTCAT existente, bem como reconheceu a irregularidade da suspensão do pagamento do adicional por memorando sem contraditório ou ampla defesa, de forma que reconheceu o direito dos médicos reguladores do SAMU ao recebimento do valor de insalubridade no percentual de 20%, conforme estabelecido no Laudo.

(...)

Deste modo, o requerente faz jus à percepção do adicional de insalubridade em 20% em espécie, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. (...)”

Desse modo, a recorrida faz
jus
ao recebimento do adicional de insalubridade em seu grau mínimo, equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do salário base, conforme consta do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, constante do id. 147942758.

A propósito, destaca-se entendimento desta Turma Recursal que, em casos análogos, assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CIRURGIÃO DENTISTA – APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 94/2011 –
LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE DE MÁXIMO (40%) – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – ADICIONAL DEVIDO – MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial. O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público. “Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1007330-40.2017.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)

Portanto, acertada a r. sentença que declarou o direito da reclamante em receber o adicional de insalubridade em grau mínimo, no percentual de 20% (vinte por cento), sobre o salário base.

Ainda, correta a sentença acerca do período de incidência, visto que tal adicional é devido desde a elaboração do laudo técnico, porém no caso da autora deve ser implementado quando da entrada em exercício do cargo, visto que trata-se de data posterior, devendo perdurar enquanto persistirem as condições nocivas à saúde no ambiente de trabalho.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023